Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700561-45.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MARCOS DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO. SURPRESA DO ATAQUE. TESE ACOLHIDA. SOBERANIA DO JÚRI. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Devem prevalecer o os votos majoritários que, de forma acertada, mantiveram a qualificadora da surpresa, não havendo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, o que impede a pretensão de anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos. 2. No caso, dos depoimentos prestados é possível extrair que o réu, de forma rápida e inesperada, arrebentou as portas do imóvel a marretadas, adentrou e atacou as vítimas com a faca, percebendo que nenhuma das vítimas (três pessoas adultas) estavam em condições de se defender, nem se evadir do local. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade do julgamento por ter sido o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e, consequentemente, determinar a submissão o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal de Júri. Defende que não houve efetiva surpresa que pudesse justificar o reconhecimento da referida qualificadora pelos juízes leigos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, a decisão do Conselho de Sentença está amparada nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, registro que as vítimas presumiam estar seguras dentro da residência da ex-companheira do acusado, mormente porque os fatos ocorreram por volta das 23h, horário que configura o repouso e, mesmo sabendo que o réu estava nas redondezas, não contavam com a audácia da sua conduta. Outrossim, dos depoimentos prestados é possível extrair que o réu, de forma rápida e inesperada, arrebentou as portas do imóvel a marretadas, adentrou e atacou as vítimas com a faca, sendo irrelevante o fato de que estariam dormindo ou não. Da mesma forma, percebe-se do cenário criminoso, que nenhuma das vítimas (três pessoas adultas) estava em condições de se defender, tanto que não conseguiram se evadir do local, acionar a polícia, nem se armaram com objetos. Sendo assim, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença não destoa da prova dos autos, justificando a incidência da qualificadora. ... Nesse cenário, há elementos suficientes a embasar a decisão do Tribunal do Júri, que acolheu a tese de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, abordadas de surpresa, enquanto repousavam no interior da residência. Como bem lançado no voto majoritário, não há incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, o que impede a pretensão de anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos. (ID 67260138). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023